Tribunal: TJDFT
Processo: 0740124-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Agravo de instrumento. Impenhorabilidade. Bem de família. Dilação probatória. Matéria de ordem pública. Omissão. Inexistência.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo.
II. Questão em discussão
2. Analisar a omissão alegada no acórdão.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar omissão, contradição ou obscuridade no julgamento, e não se prestam ao reexame da matéria já decidida.
4. Considerando que o executado comprovou por meio de prova pré-constituída que o bem imóvel é impenhorável, a questão referente à necessidade de dilação probatória torna-se inócua.
5. O acórdão em questão destacou corretamente que a impenhorabilidade do bem de família é matéria de ordem pública, passível de análise a qualquer momento e grau de jurisdição, conforme a jurisprudência consolidada (STJ, Súmula 393).
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese: A impenhorabilidade de bem de família pode ser alegada em qualquer fase do processo, por meio de exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória, pois trata-se de matéria de ordem pública.
__________
Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmula 393; CPC/2015, art. 1.022.